Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-21.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007370-21.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 764.794.981-00 (RECORRENTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007370-21.2020.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ENIO DA SILVA PEREIRA

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV POR ASSINATURA, INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – NÃO INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE FATURAS NO VALOR INDICADO PELO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrente que contratou junto à Recorrida serviços de TV por assinatura, internet banda larga e telefonia fixa, cujo valor fixo mensal restou por estabelecido em R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais).

Afirma ainda que, muito embora os termos da contratação, recebeu faturas com valores superiores, portanto, em desacordo com o plano contratado, o que motivou o pedido de cancelamento, já que não resolvida a questão da cobrança tida por indevida.

Por fim, aduz que foi surpreendido com a negativação de seu nome, não concordando com os valores cobrados pela Recorrida.

Pois bem. Muito embora a parte autora tenha juntado aos autos documento com anotações a próprio punho, das quais fazem alusão a supostos números de protocolos, deixou de cotejá-los em sua peça vestibular, não podendo se precisar, assim, quais seriam aqueles inerentes a questionamentos de débitos e quais seriam inerentes ao cancelamento dos serviços.

Outrossim, não juntou uma única fatura no valor defendido, não demonstrando, assim, a contratação do plano no montante que entende por devido.

Ora, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não restou demonstrado o ato ilícito por parte da Recorrida.

Por fim, como bem observou o Juízo a quo, tem-se que a versão da parte autora resta ainda mais fragilizada, quando consta na fatura de outubro de 2018, portanto, posterior ao suposto pedido de cancelamento, a contratação de serviços adicionais (PPV – filmes e séries).

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, realinhando a condenação da Recorrente sobre o valor do débito discutido nos autos, este no montante de R$ 1.040,55 (um mil e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021